Tribunal: TJDFT
Processo: 0710085-56.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENORES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. ERRO MATERIAL. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em nulidade da sentença, em razão de mero erro material constante em sua parte dispositiva, que, ao julgar parcialmente procedente a pretensão deduzida na denúncia, fez constar majorante diversa da que restou devidamente analisada e apurada na dosimetria da pena, tendo vista que não acarretou prejuízo ao acusado. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
2. Corrige-se erro material no dispositivo da sentença, que condenou o réu pela prática de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2o, inciso II, do CP) quando, em verdade, o roubo foi praticado com o emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o-A, inciso I, do CP).
3. A palavra da vítima, em especial em casos de crimes patrimoniais, tem relevância considerável, ainda mais quando corroborada com as demais provas constantes dos autos.
4. O emprego da arma de fogo na empreitada criminosa restou devidamente demonstrado pelas declarações da vítima, sendo dispensável a apreensão e a perícia para a incidência da causa de aumento, uma vez que a sua utilização está comprovada por outro elemento probatório. Portanto, não há que se falar exclusão da causa de aumento descrita no art. 157, § 2o-A, inciso I, do CP.
5. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas dos autos.
6. Nos termos do enunciado da súmula no 500 do STJ, "a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal".
7. Mantém-se a condenação do apelante pela prática do delito descrito no art. 244-B da Lei no 8.069/1990 (corrupção de menores), porquanto restou demonstrado nos autos que o réu corrompeu um menor de 18 (dezoito) anos de idade, induzindo-o a adquirir um aparelho celular roubado.
8. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido. Correção, de ofício, de erro material constante do dispositivo da sentença.